Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712750-71.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THIAGO VICTOR LIMA BALDEZ APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO VICTOR LIMA BALDEZ (ID 41265088) contra a decisão proferida por esta Relatoria no ID 40753700. Nas razões de seu recurso, o embargante aponta omissão do decisório quanto ao pedido de expedição de alvará, conforme requerido em ID 39043905. Embora devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 42211111). É o breve relato. Em detida análise dos autos, verifico que razão assiste ao embargante . Isso porque, embora a decisão tenha acatado o pleito do recorrente para homologar o pedido de desistência do apelo de ID 33090573, bem como o acordo extrajudicial entabulado (ID 38129396), quedou-se silente quanto à solicitada expedição de alvará de transferência de valores. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada na decisão de ID 40753700, e determino a expedição de alvará de transferência de valores, em nome do patrono JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 11.835.348/0001, nos termos da petição de ID 39043905. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador